Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GPS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse determinada a suspensão da contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social (GPS) no seu contracheque, além da condenação correspondente às contribuições previdenciárias sobre a GPS descontadas desde julho de 2017. Alega a parte recorrente que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme já reconhecido pelo STF em sede de repercussão geral, o que deixou de ser observado pelo juízo de origem.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
IV. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
V. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Assim, deve ocorrer a suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre a GPS no contracheque da parte autora.
VI. Quanto ao montante devido, não obstante a presunção de veracidade dos cálculos formulados pelo Distrito Federal, constata-se que a planilha ID 47586349 indicou apenas os valores devidos a partir de dezembro de 2017, quando deveria ocorrer a inclusão das parcelas desde julho de 2017, referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com a planilha apresentada na inicial. Assim, de forma a apurar o montante devido, deve ser adotado o valor indicado naquela planilha ID 47586349 (R$ 4.314,11), acrescido de 6 parcelas de R$ 54,68 (R$ 328,08), relativo às contribuições dos meses de julho a novembro de 2017, além do 13o salário daquele ano. Em consequência, constata-se que o total devido desde julho de 2017 até novembro de 2022 alcança R$ 4.642,19 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), em valores originais, a ser atualizado conforme detalhado a seguir.
VII. Tratando-se de valores referentes à contribuição previdenciária, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação GPS no contracheque da parte autora, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 4.642,19 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos) referente à GPS descontada desde julho de 2017 até novembro de 2022, acrescido daquelas contribuições adimplidas até a efetiva suspensão dos descontos. Os valores mensais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC até 31/05/2018 e com atualização monetária pela taxa Selic a partir de 01/06/2018. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.